Tribunal: TJPA
Processo: 0800269-54.2021.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800269-54.2021.8.14.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

APELADO: MANOEL DOS REIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS INTERNAMENTE CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santana do Araguaia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos de Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por Manoel dos Reis Silva, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de incentivo financeiro adicional, referente aos anos de 2016 a 2021, no valor de R$ 7.242,00, com atualização pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, além de custas e honorários advocatícios. O Município sustentou ausência de previsão legal para o pagamento da verba, defendendo a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação interposto pelo Município atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e coerente dos fundamentos da sentença, a fim de viabilizar seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e específica, os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma ou invalidação da decisão impugnada.

4.

O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, vedando a apresentação de razões genéricas ou dissociadas do decisum.

5.

O recurso apresenta incongruência interna ao requerer, desde o início, a manutenção da decisão apelada, o que revela incompatibilidade lógica com a própria natureza da apelação, instrumento destinado à reforma ou invalidação do julgado.

6.

O apelante suscita, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade como se estivesse a impugnar recurso da parte adversa, inexistente no caso, evidenciando desconexão entre as razões recursais e a realidade processual.

7.

A peça recursal não estabelece confronto direto e específico com os fundamentos determinantes da sentença, comprometendo a regularidade formal do recurso e inviabilizando o exercício da atividade revisional pelo Tribunal.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso, conforme aplicação analógica das Súmulas 182/STJ e 283/STF (AgRg na Rcl 23.177/SC; AgInt no REsp 1.987.115/RS; AgInt nos EREsp 1.927.148/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica, coerente e logicamente dirigida contra os fundamentos da decisão recorrida.

2.

A apresentação de razões recursais internamente contraditórias e dissociadas da posição processual do recorrente configura vício estrutural que impede o conhecimento do recurso.

3.

A ausência de enfrentamento específico dos fundamentos da sentença autoriza o não conhecimento da apelação, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X; 61, §1º, “c”; 169. CPC, arts. 85, §3º; 932, III; 1.010, II e III; 1.021, §1º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; STJ, AgInt no REsp 1.987.115/RS, Segunda Turma, j. 15.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança
, ajuizada por
MANOEL DOS REIS SILVA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento de incentivo adicional à parte autora.

Historiando os fatos, Manoel dos Reis Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público municipal efetivo, exercente do cargo de Agente Comunitário de Saúde, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, percebendo remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos. Sustentou que, desde o início de suas atividades, jamais recebeu os valores correspondentes ao denominado “incentivo financeiro adicional”, instituído pela Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, posteriormente disciplinada pela Portaria nº 674/GM, de 03 de junho de 2003, ambas do Ministério da Saúde, cujo repasse é efetuado pela União aos Municípios no último trimestre de cada ano. Aduziu que referido incentivo representa parcela anual adicional, destinada especificamente aos Agentes Comunitários de Saúde, devendo ser rateada entre os profissionais cadastrados, não se confundindo com a remuneração ordinária.

Requereu, assim, o pagamento do incentivo adicional referente aos anos de 2016 a 2021, totalizando R$ 7.242,00 (sete mil, duzentos e quarenta e dois reais), bem como a apresentação de fichas financeiras que comprovariam a ausência de pagamento da verba.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

a)
Condenar o MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
a pagar à autora o incentivo adicional de R$ 7.242,00 (sete mil duzentos e quarenta e dois reais) referente aos anos em que exerceu/exerce a função de Agente Comunitária de Saúde, conforme os valores repassados pela União ao ente municipal, nos termos da Portaria n. 1.350/GM/2002;

b)
Determinar a atualização monetária dos valores devidos pelo IPCA-E
, desde a data em que deveriam ter sido pagos, e a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, conforme entendimento do STJ (Tema 905);

c)
Condenar o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil”.

Inconformado, o Município de Santana do Araguaia interpôs o presente recurso. O apelante estrutura sua insurgência em dois eixos centrais: uma preliminar de inadmissibilidade recursal e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

Inicialmente, o Município sustenta que a parte adversa teria se limitado a reiterar argumentos já expendidos na inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em afronta ao art. 932, III, do CPC. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade.

No mérito, o apelante defende a manutenção da sentença sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de lei específica instituidora da vantagem; (ii) natureza jurídica do incentivo financeiro e; (iii) impossibilidade de portarias ministeriais criarem vantagem pecuniária, invocando precedentes jurisprudenciais.

Sustenta, assim, que inexiste obrigação legal do Município em repassar diretamente aos servidores os valores recebidos da União a título de incentivo financeiro, por ausência de previsão legal expressa e por se tratar de verba vinculada à política pública, e não à remuneração individual.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Certificou-se nos autos que, embora devidamente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

Posteriormente, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento. O Parquet consignou que, embora as portarias ministeriais não sejam aptas, por si sós, a instituir verba remuneratória, sobreveio a Lei Municipal nº 951/2024, autorizando expressamente o repasse do incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, inclusive com previsão de pagamento de valores retroativos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o juízo de admissibilidade recursal constitui etapa imprescindível à apreciação do mérito, porquanto somente se pode adentrar ao exame das teses devolvidas ao Tribunal quando atendidos, de forma cumulativa, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de recorribilidade, dentre os quais avulta, com especial relevo no caso em exame, o princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor, de maneira clara e específica, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma ou invalidação da decisão impugnada, estabelecendo necessária correlação lógica entre os argumentos recursais e os fundamentos adotados pelo juízo a quo. Trata-se de exigência que decorre, igualmente, do art. 932, inciso III, do CPC, que autoriza o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consagrando, assim, a vedação à mera reprodução genérica de argumentos dissociados do decisum.

No caso concreto, verifica-se que o Município de Santana do Araguaia interpôs recurso de apelação contra sentença que lhe foi desfavorável, uma vez que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento do incentivo financeiro adicional pleiteado pela parte autora. Todavia, ao se examinar detidamente a peça recursal, constata-se flagrante incongruência interna, a comprometer irremediavelmente sua regularidade formal e lógica.

Com efeito, desde o início da peça, o recorrente requer o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado “objetivando a manutenção da decisão apelada”, expressão que revela manifesta contradição com a própria natureza da apelação interposta, a qual, por definição, visa à reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão judicial. Não se afigura juridicamente concebível que a parte recorra com o declarado propósito de manter a sentença, sob pena de esvaziamento do próprio interesse recursal, que pressupõe utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida.

Não bastasse tal incongruência inaugural, observa-se que, em sede preliminar, o próprio ente municipal suscita violação ao princípio da dialeticidade, como se estivesse a impugnar recurso interposto pela parte adversa, sustentando ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e requerendo, inclusive, o não conhecimento do recurso por tal motivo. A construção argumentativa revela-se, pois, dissociada da realidade processual, uma vez que não houve apelação da parte autora, mas sim do próprio Município, o que evidencia absoluta desconexão entre a narrativa recursal e a posição processual ocupada pelo recorrente.

Tal circunstância não se limita a mero equívoco formal sanável, mas compromete a própria estrutura dialética do recurso, porquanto impede a identificação clara e coerente das razões pelas quais o apelante pretende a reforma da sentença. A dialeticidade não se satisfaz com a simples transcrição de dispositivos legais, precedentes jurisprudenciais ou teses genéricas; exige-se, ao revés, que o recorrente estabeleça confronto direto e específico com os fundamentos determinantes do julgado, demonstrando, de forma articulada, onde residiria o erro in judicando ou in procedendo.

No caso vertente, a peça recursal apresenta vício estrutural que desnatura sua finalidade, pois conjuga pedido de manutenção da sentença com alegações típicas de resposta a recurso alheio, revelando ausência de impugnação logicamente dirigida contra os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau. A argumentação, tal como posta, não estabelece relação dialética adequada com o decisum, mas se apresenta desconectada do contexto processual, o que inviabiliza o exercício da atividade revisional por esta Corte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, entendimento que encontra amparo, inclusive, na Súmula 182 daquela Corte, aplicada por analogia às hipóteses em que o recorrente não enfrenta adequadamente os fundamentos do julgado.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS
182
/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III.
Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas
182
/STJ ("É inviável o agravo do art.
545
do
CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(
AgRg na Rcl 23.177/SC
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
A parte agravante deixou de rebater especificamente os fundamentos adotados pela decisão agravada - Súmulas 7/STJ e 568/STJ, limitando-se a repetir as razões do apelo nobre não conhecido.

2.
Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade.

3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 1987115 RS 2022/0048562-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Importa salientar que o formalismo recursal, longe de representar apego exacerbado à técnica, constitui garantia de racionalidade e segurança jurídica, assegurando que o debate processual se desenvolva dentro de parâmetros claros e coerentes. Admitir o processamento de recurso cuja fundamentação se mostra internamente contraditória e dissociada da própria posição processual do recorrente equivaleria a flexibilizar requisito essencial de admissibilidade, em prejuízo da estabilidade e da seriedade do sistema recursal.

Destarte, diante da manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, consubstanciada na ausência de impugnação coerente e específica dos fundamentos da sentença e na formulação de pedido incompatível com a natureza do recurso interposto, impõe-se o não conhecimento da apelação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/03/2026